Tribunal: STF
Processo: RHC 244669
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso em habeas corpus, interposto por Alana Nascimento de Oliveira, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não proveu o agravo no HC nº 872.527/DF, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que os pacientes foram pronunciados pela suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29, caput, c/c art. 73, caput, todos do Código Penal e art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal (por duas vezes). 



    Neste recurso, a defesa sustenta a tempestividade do agravo regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça. Além disso, ratifica sua tese de excesso de linguagem no acórdão que manteve a pronúncia e falta de fundamentação idônea da prisão preventiva (edoc. 63). 



    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja declarada a nulidade do acórdão atacado e a revogação da prisão preventiva da paciente. 



    É o relatório, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 258 DO RISTJ E ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelecido no art. 258 do RISTJ. 2. No caso, a decisão impugnada foi considerada publicada em 8/4/2024, segunda-feira. Iniciando-se o prazo em 9/4/2024, o termo final para a interposição do recurso foi 13/4/2024, sábado, prorrogando-se para 15/4/2024, segunda-feira. Contudo, o recorrente apresentou a irresignação apenas em 16/4/2024, quando já transcorrido o quinquídio legal. 3. Agravo regimental não conhecido” (edoc. 55).



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso.



    Consoante menciona o Ministro Ribeiro Dantas no voto condutor do acórdão questionado,  



    “A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal, estando vigente o art. 39 da Lei n. 8.038/1990. 



    A decisão impugnada foi considerada publicada em 8/4/2024, segunda-feira (e-STJ, fl. 427). Iniciando-se o prazo em 9/4/2024, o termo final para a interposição do recurso foi 13/4/2024, sábado, prorrogando-se para 15/4/2024, segunda-feira. Contudo, o recorrente apresentou a irresignação apenas em 16/4/2024 (e-STJ, fl. 431), quando já transcorrido o quinquídio legal, consoante certidão de fl. 442 (e-STJ)”. (edoc. 56, grifamos)



    De fato, verifica-se que a publicação do acórdão ocorreu no dia 8/4/2024 e o prazo recursal começou a fluir a partir do dia 9/4/24. A petição do recurso somente foi recebida pelo protocolo do Tribunal no dia 16/4/24, quando já decorrido o prazo para a sua interposição. 



    Dessa forma, o recurso é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. Segundo a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, aos recursos de natureza criminal, aplicam-se o prazo previsto no art. 39 da Lei nº 8.038/90 e a forma de contagem em dias corridos nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 3. Conclusão majoritária no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP. 4. Agravo desprovido.” (Rcl nº 23.045/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/3/2020).



    Incabível, portanto, a análise dos argumentos delineados no recurso. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente